Tribunal: TJDFT
Processo: 0708497-51.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708497-51.2023.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: MAURI DE SOUZA DIAS DECISÃO Por meio da petição de ID 70750969, a empresa ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS informa que adquiriu o crédito relativo à presente demanda judicial da apelante, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Dessa forma, requer a substituição processual para integrar o polo ativo da ação, sendo-lhe restituídos eventuais prazos que estejam em curso ou aguardando publicação, e que as publicações sejam realizadas em nome do advogado subscritor do presente requerimento. Subsidiariamente, pugna pelo ingresso no processo como assistente litisconsorcial. Brevemente relatados, DECIDO. Nos termos do art. 109 do CPC: “[a] alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes”. Igualmente, nos termos do § 1o do referido dispositivo legal, a sucessão do credor originário somente será admissível processualmente após o consentimento da parte contrária. Por outro lado, a petição veio acompanhada do contrato de cessão de crédito, conforme prescreve o art. 288 do Código Civil, sendo, portanto, admissível o ingresso no processo, como assistente litisconsorcial do cedente (art. 109, §2o, CPC). Dessa forma, DEFIRO o pedido de ingresso do cessionário no polo ativo do processo, na condição de assistente litisconsorcial. Anote a Secretaria. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora